Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO EM ACORDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez que o valor da execução está em conformidade com o percentual fixado em acórdão transitado em julgado a titulo de honorários de sucumbência, confirma-se a Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.